Tribunal: TJDFT
Processo: 0732243-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE BLOQUEIO DE BENS. IMPROCEDÊNCIA. VIA MANDAMENTAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IRRESIGNAÇÃO PRÓPRIA DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA SUBMETIDA À JURISDIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE E/OU TERATOLOGIA. AÇÃO MANDAMENTAL NÃO CONHECIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, considerando o efetivo objeto do agravo interno submetido à apreciação do órgão colegiado, relativo a admissibilidade de mandado de segurança, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. Não há omissão ou contradição a ser sanada no acórdão quanto faz remissão à constatação da origem ilícita dos bens reivindicados pela recorrente, disposta no acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que é o ato impugnado pela embargante no mandado de segurança.
3.1. O acórdão embargado não fez reavaliação de mérito, mas apenas remissão aos fundamentos do acórdão impugnado no mandado de segurança, para justificar a conclusão de que não há manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder passível de justificar a impetração do remédio constitucional contra decisão judicial, que está devidamente fundamentada e amparada nos arts. 120, 121 e 124 do CPP, c/c art. 91, II, do CP e art. 8o, caput, e §§ 1o e 2o, da Lei n. 9613/98, além de tratar-se de matéria já submetida à recurso perante o STJ.
4. O Mandado de Segurança em apreço visa rediscutir no âmbito desse Conselho Especial acórdão de Turma Criminal que já havia sido desafiado pela interposição de recurso especial, a respeito de matéria que, portanto, está sob a jurisdição do STJ desde o momento da impetração. E diante do desprovimento do recuso especial no curso do processo, o que pretende a embargante é que este Conselho Especial aprecie a legalidade de acórdão confirmado pelo STJ, o que é manifestamente inadmissível.
5. Não assiste razão à embargante quando aponta omissão no acórdão na parte em que destaca que o Conselho Especial não tem competência para, em sede de mandado de segurança, revisar entendimento de mérito firmado por Turma Criminal, por não ser tratar de órgão jurisdicional revisor de mérito dos julgados proferidos por órgãos fracionários da segunda instância, consoante entendimento que estava pacificado na jurisprudência deste Órgão Colegiado.
6. Considerando os limites objetivos do recurso, em respeito ao art. 1.022 do CPC, a interposição de embargos de declaração não é a via recursal adequada para sanar dissenso no entendimento manifestado pelo órgão colegiado em outros processos, julgados com quóruns distintos.
7. A contradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna ao julgamento proferido, isto é, a discrepância entre a ementa, a fundamentação e a parte dispositiva da decisão proferida por maioria de votos. A falta de unanimidade nos entendimentos manifestados pelos Desembargadores que participaram do julgamento do recurso não representa contradição passível de justificar a rediscussão de mérito pela via aclaratória.
8. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
9. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
10. Embargos de Declaração desprovidos.